Tribunal: STF
Processo: SL 1762
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Medida cautelar em pedido de suspensão de liminar. Reserva de vagas por critérios étnico-raciais em concursos públicos. Ausência de lei local. Indeferimento.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de determinação para a inclusão de reserva de vagas em concurso público para profissionais da educação realizado pelo Estado de Santa Catarina.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos para a concessão de medida cautelar em pedido de suspensão de liminar (plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida).



III. Razões de decidir



3. Sem prejuízo de futura reflexão por esta Corte, apesar da relevância da matéria e da desejabilidade da providência, o deferimento de liminar em suspensão de segurança não se afigura a sede adequada para a discussão do tema, que envolve elementos de natureza demográfica e uma discussão relevante sobre reserva legal.



4. Embora tenha afirmado que políticas de reserva de vagas anteriormente criadas são compatíveis com a Constituição, até o momento o Supremo Tribunal Federal não definiu que os entes públicos são obrigados a instituir ações afirmativas. Assim, o atendimento à providência pleiteada pela Defensoria Pública depende do reconhecimento de uma omissão legislativa inconstitucional, o que demanda cognição mais ampla do que a admitida nesta via processual.



5. Há muitos Estados que ainda não preveem a política, de modo que é recomendável que a análise sobre a existência de mandamento constitucional no sentido da instituição de cotas em concursos públicos seja feita em processo de natureza abstrata.



IV. Dispositivo



6. Medida cautelar indeferida.



_____________________



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 7º.



Jurisprudência relevante citada: ADPF 186 (2012), Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; ADC 41 (2017), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça local sustou os efeitos de determinação para que, nos concursos públicos para profissionais da educação em andamento, 20% das vagas oferecidas fossem reservadas às pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas.



    2. Na origem, a Defensoria Pública ajuizou ação civil pública em face do Estado de Santa Catarina e da organizadora do concurso público (Fundação Universidade Regional de Blumenau), com pedido de: (i) implementação de política estadual de ações afirmativas para ingresso de pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas no serviço público estadual; (ii) adequações de editais de concursos públicos em andamento para a carreira docente estadual para a inclusão de cotas étnico-raciais, utilizando-se como parâmetro a Lei Federal n. 12.990/2014, com a posterior reabertura do prazo de inscrições; (iii) inclusão, em todos os editais de concursos públicos e processos seletivos simplificados, de reserva de ao menos 20% das vagas para pessoas pretas, pardos, indígenas e quilombolas.



    3. O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória para determinar a readequação dos referidos editais em curso, para que passassem a prever a reserva de 20% das vagas às pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Contra essa decisão, o Estado interpôs agravo de instrumento, ao qual a relatora do feito atribuiu efeito suspensivo. A decisão registra: (i) ser plausível a alegação de violação ao princípio da separação de poderes, já que projeto de lei para instituição de cotas em concurso público fora recentemente rejeitado pela Assembleia Legislativa; e (ii) estar presente o perigo na demora, diante da iminência do concurso público.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. A Defensoria Pública afirma que a manutenção dos efeitos do ato impugnado causa risco de grave lesão à ordem pública. Sustenta que a ausência de lei instituidora da reserva de vagas não poderia resguardar omissões ilícitas do Poder Público, perpetuando uma situação de racismo estrutural e institucional na sociedade catarinense. Defende que as políticas de ações afirmativas não são mera concessão, mas dever do Estado que se extrai de princípios constitucionais, em especial da igualdade material. Expõe que a ausência de reserva de vagas nos concursos públicos realizados pelo Estado de Santa Catarina representaria violação a compromissos assumidos pelo Brasil na ordem internacional e internalizados com status de emenda à Constituição (Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância - Decreto nº 10.932/2022). Apresenta o contexto demográfico de Santa Catarina e aponta a ausência de representatividade de minorias no serviço público estadual.



    5. É o relatório. Passo a decidir.



    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    7. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento do incidente. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do princípio da igualdade e da obrigação de realizar concurso público (arts. 5º, caput, e 37, II, da Constituição). Além disso, argumentos de ordem histórica, sistemática e teleológica demonstram que as normas processuais que preveem os pedidos de suspensão de decisões cautelares, inclusive o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, devem ser interpretadas de modo a permitir o uso de tais instrumentos pela Defensoria Pública se houver coincidência entre o interesse público tutelado e a defesa de grupos sociais vulneráveis (SL 1.696, sob minha relatoria, j. em 30.12.2023).



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    9. Partindo dessas premissas, entendo que não estão reunidos os pressupostos necessários ao deferimento da medida cautelar, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992. Sem prejuízo de futura reflexão por esta Corte, apesar da relevância da matéria e da desejabilidade da providência, o deferimento de liminar em suspensão de segurança não se afigura a sede adequada para a discussão do tema, que envolve elementos de natureza demográfica e uma discussão relevante sobre reserva legal.



    10. É fora de dúvida que as ações afirmativas são compatíveis com a Constituição. Em precedente, esta Corte considerou válido sistema de cotas para ingresso em universidades (ADPF 186, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 26.04.2012). Em tal ocasião, destacou-se que essa política não viola a isonomia, mas realiza o direito à igualdade material, já que: (i) aumenta o acesso de um grupo marginalizado ao ensino superior; e (ii) fomenta um papel simbólico de representatividade dos negros na sociedade brasileira. Enfatizou-se, ainda, que o ambiente de maior pluralismo, em verdade, beneficia a academia. A passagem do tempo reforçou o acerto dessa decisão. Diversos estudos demonstram não haver, em termos de rendimento acadêmico, discrepâncias relevantes entre os estudantes aprovados pelo sistema universal e aqueles que ingressaram pela reserva de vagas1.



    11. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal considerou válidas as cotas raciais em concursos públicos (ADC 41, sob minha relatoria, j. em 08.06.2017). Entendeu-se que a reserva de vagas: (i) é um instrumento relevante para o combate ao racismo estrutural presente na sociedade brasileira, já que promove a redistribuição de riquezas e de poder, em uma perspectiva de justiça distributiva; (ii) atua em uma perspectiva de igualdade como reconhecimento, reforçando a autoestima da população negra, combatendo estereótipos raciais e aumentando a diversidade e pluralismo no serviço público; e (iii) contribui para que a demografia da população brasileira seja refletida de forma mais realista na Administração Pública.



    12. A implementação de sistema de cotas em concursos públicos é, portanto, juridicamente possível e socialmente desejável. Como base nesses fundamentos, esta Corte já afirmou que políticas de reserva de vagas anteriormente criadas são compatíveis com a Constituição. No entanto, até o momento, o Supremo Tribunal Federal não definiu que os entes públicos são obrigados a instituir essas ações afirmativas. Assim, em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, penso que o atendimento à providência pleiteada pela Defensoria Pública depende do reconhecimento de uma omissão legislativa inconstitucional, o que demanda cognição mais ampla do que a admitida nesta via processual.



    13. Como retratado em estudo recente2, apenas quatro unidades federativas possuem leis que asseguram reserva de vagas para negros e indígenas (Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro). Outras sete preveem cotas para pessoas negras (Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Paraná e Sergipe). Há, portanto, muitos Estados que ainda não preveem a política. Desse modo, é recomendável que a análise sobre a existência de mandamento constitucional no sentido da instituição de cotas em concursos públicos seja feita em processo de natureza abstrata.



    14. Assim, sem prejuízo de futura reflexão sobre o tema, indefiro a medida cautelar.



    15. Intimem-se o Estado de Santa Catarina e o Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre o pedido em 72 horas, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1  Sobre as Universidades Estaduais do Rio de Janeiro, vide Procuradoria Geral do Estado (PGE/RJ). Relatório Final sobre a Efetividade da Lei de Cotas nas Universidades Estaduais. Disponível em https://pge.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=Mjc4Mg%2C%2C. Acesso em 12.08.2024; Sobre a UNESP, vide Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 25, n. 03, p. 701-723, nov. 2020. Disponível em https://jornal.unesp.br/wp-content/uploads/2022/01/desempenho-academico-e-frequencia-dos-estudantes-ingressantes-pelo-programa-de-inclusao-da-unesp-2.pdf. Acesso em 12.08.2024. Sobre a UFSC, vide Desempenho dos cotistas na UFSC: uma política de sucesso acadêmico. Disponível em https://pp.nexojornal.com.br/opiniao/2023/08/10/desempenho-dos-cotistas-na-ufsc-uma-politica-de-sucesso-academico. Acesso em 12.08.2024.




    2  SBDP - Sociedade Brasileira de Direito Público, Núcleo de Inovação da Função Pública; Relatório "Mecanismos jurídicos de promoção da diversidade no setor público: Uma radiografia do cenário atual", Coleção Conhecimento em Movimento - Movimento Pessoas à Frente, 2023, p. 11. Disponível em: https://movimentopessoasafrente.org.br/wp-content/uploads/2023/11/panorama-da-legislacao-brasileira-da-promocao-da-diversidade-no-setor-publico.pdf